Tribunal: TJBA
Processo: 0000101-27.2011.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000101-27.2011.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DERALDO CHAVES

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

APELADO: MUNICIPIO DE POCOES

Advogado(s)
:
LEANDRO ANDRADE DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL TÉCNICA. CONTROVÉRSIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE DE DISPENSA DA PERÍCIA. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR NÃO CUMPRIDO. ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IRDR TEMA 07. INAPLICABILIDADE. REQUISITOS PARA DISPENSA DA PERÍCIA NÃO PREENCHIDOS. FATOS CONTROVERTIDOS. NECESSIDADE DE CARACTERIZAÇÃO TÉCNICA DA INSALUBRIDADE. ARTIGO 195 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. LEI MUNICIPAL DE EFICÁCIA LIMITADA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. SEPARAÇÃO DOS PODERES. ARTIGOS 2º E 37, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. SÚMULA VINCULANTE 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA RECONSIDERADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. A caracterização da insalubridade para fins de concessão do respectivo adicional exige, necessariamente, a realização de prova pericial técnica, conforme determina o artigo 195 da Consolidação das Leis do Trabalho, não podendo ser substituída por mera presunção baseada na nomenclatura do cargo ou nas atribuições genéricas descritas em lei.

2. O IRDR Tema 07, firmado por esta Corte de Justiça, autoriza a dispensa da prova pericial apenas quando o fato narrado na exordial for incontroverso (artigo 374, II e III, do Código de Processo Civil) ou estiver provado por outros meios de prova. Na hipótese dos autos, houve expressa e específica impugnação dos fatos pelo Município na contestação, não havendo incontrovérsia que justificasse a dispensa da perícia.

3. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito é do autor, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No caso concreto, o exercício de atividade insalubre de forma habitual e permanente constitui o fato constitutivo do direito ao adicional pleiteado, devendo ser comprovado por prova técnica especializada. A ausência de tal prova impede o reconhecimento do direito.

4. A Lei Municipal 689/2001, em seu artigo 113, é norma de eficácia limitada, que cria o direito ao adicional de insalubridade condicionado à demonstração de requisitos fáticos específicos: trabalho em caráter não eventual em locais insalubres ou em contato com substâncias tóxicas. Tais requisitos não foram comprovados nos autos.

5. A ausência de regulamentação municipal específica não pode ser suprida pelo Poder Judiciário mediante aplicação automática e indiscriminada da Norma Regulamentadora 15 do Ministério do Trabalho, sem a devida comprovação técnica das condições insalubres no caso concreto, sob pena de violação aos princípios da legalidade (artigos 5º, II, e 37, caput, da Constituição Federal), da separação dos poderes (artigo 2º da Constituição Federal) e da reserva de lei específica para aumento de remuneração de servidores públicos (artigo 37, X, da Constituição Federal).

6. O adicional de insalubridade não integra o rol de direitos sociais estendidos automaticamente aos servidores públicos estatutários, nos termos do artigo 39, §3º, da Constituição Federal, após a Emenda Constitucional 19/1998. Sua concessão depende de lei específica do ente federativo, em respeito à autonomia dos entes federados e ao princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública.

7. A aplicação supletiva da NR-15 a servidores estatutários, embora admitida para suprir omissão regulamentar, não dispensa a necessidade de comprovação técnica, mediante perícia, do efetivo exercício de atividade insalubre no caso concreto, sob pena de o Poder Judiciário assumir função de legislador positivo, em afronta à Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal.

8. Agravo interno provido. Decisão monocrática reconsiderada. Recurso de apelação desprovido. Sentença de primeiro grau mantida.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos do
Agravo Interno nº 0000101-27.2011.8.05.0199
, em que figuram como agravante o Município de Poções e como agravado Deraldo Chaves.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao
Agravo Interno
para reconsiderar a decisão monocrática e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença de primeiro grau, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, 27 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator

.